Tribunal: STF
Processo: ADI 3350
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-08-28
Data de publicação: 2008-08-28

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em ação direta de inconstitucionalidade.
   Item 2 - no que se refere a créditos provenientes do Estado do
   Amazonas - e Anexo II, item 1.1, do Comunicado CAT 36, da
   Coordenadoria da Administração Tributária do Estado de São Paulo.
   2. O Comunicado CAT-36/2004, da Coordenadoria de Administração
   Tributária do Estado de São Paulo, constitui mero ato
   administrativo despido de normatividade, isto é, não é ato
   normativo autônomo, geral e abstrato e, portanto, não pode ser
   submetido à fiscalização abstrata de sua constitucionalidade,
   conforme a consolidada jurisprudência desta Corte. 3. Agravo
   regimental desprovido.